Tribunal: TJMT
Processo: 1000199-64.2020.8.11.0020
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000199-64.2020.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JEFFERSON RODRIGUES MORAES - CPF: 047.210.521-38 (RECORRENTE), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO), ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 08.944.430/0001-73 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000199-64.2020.8.11.0020

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alto Araguaia/MT

Recorrente(s):

Jefferson Rodrigues Moraes

Recorrida(s):

Itapeva Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Não Padronizados

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de junho de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPARECIMENTO DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTUMÁCIA INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Se o autor compareceu à audiência de conciliação, conforme consta no Termo juntado nos autos, deve ser anulada a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante da inocorrência de contumácia.

Recurso provido.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, sob fundamento de que o autor não compareceu à audiência de conciliação e não justificou a ausência, sendo condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do Enunciado 28 do FONAJE.

Da análise dos autos, verifico que ambas as partes não compareceram na audiência não presencial, por meio de videoconferência, realizada através do aplicativo “Lifesize”, designada para o dia 22/06/2020, por não terem recebido o “link” de acesso a sala de audiência, conforme consta no Termo juntado no ID 86000019. Por tais motivos, a audiência foi redesignada para o dia 26/06/2020.

No dia 26/06/2020, às 13h40min, foi constatada apenas a presença da parte reclamante JEFFERSON RODRIGUES MORAES

e a
AUSÊNCIA
da parte Reclamada, conforme se verifica no Termo de Audiência de Conciliação acostado no ID 86000024.

Desta forma, tem-se que o
Reclamante compareceu à audiência de conciliação e quem não compareceu foi a Cessionária de Crédito, ora Reclamada, razão pela qual deve ser anulada a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante da inocorrência de contumácia.

Ante o exposto
, considerando que o Reclamante compareceu à audiência de conciliação, DOU PROVIMENTO ao recurso e ANULO A SENTENÇA que julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021